Tribunal: STF
Processo: ARE 1500828
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor Público. Conversão do cruzeiro real em unidade real de valor (URV). Lei municipal nº 13.652, de 2013. Reestruturação. Prescrição. Coisa Julgada. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas: Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual assentou que, “a partir da reformulação integral da estrutura remuneratória, não remanesce qualquer defasagem futura decorrente da intempestiva aplicação da legislação federal, já que, a partir de então, exsurge novo e distinto plano de vencimentos”, e que, “no que diz respeito à reestruturação promovida pela Lei Municipal nº 13.652/2003, que pretendeu converter o valor dos vencimentos da carreira de Agente de Apoio, certo é que nenhuma das regras dessa legislação extravagante permite a afirmação peremptória de que teria inaugurado novo, distinto e autônomo plano de vencimentos para os servidores das carreiras por ela especificada, até porque, para fins de composição do padrão de vencimento inaugurado, levavam em consideração o valor da remuneração do servidor na vigência do plano revogado”. 



2. O fato relevante. O Tribunal de origem reformou a sentença de 1º Grau para afastar “o decreto terminativo de prescrição e, com respaldo no permissivo do art. 1.013, §4º, do CPC/2015, prosseguir-se na análise das questões de fundo”.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau acolheu “a manifestação apresentada para reconhecer a prescrição quinquenal parcelar a partir da reestruturação da carreira do exequente, ocorrida, no caso, a partir da opção pela Lei Municipal nº 13.652/2003”. A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, deu provimento “ao recurso de apelação interposto pelo autor, de modo a reformar a r. sentença de primeiro grau, sendo de rigor o retorno dos autos à origem a fim de que se prossiga integralmente com a fase de cumprimento de sentença”.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. XIV, e 169, § 1º, incs. I e II, da Constituição da República. Pede “que este recurso seja admitido, conhecido e provido, para se reformar o acórdão recorrido, julgando-se improcedente a ação cf. fora decidida em sentença, ou, alternativamente, anular o acórdão e determinar que se admita como cognoscível em execução as reestruturações remuneratórias promovidas pelas leis locais”.



III. Razões de decidir



5. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



6. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável.



7. Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido que assentou que, “no que diz respeito à reestruturação promovida pela Lei Municipal nº 13.652/2003, que pretendeu converter o valor dos vencimentos da carreira de Agente de Apoio, certo é que nenhuma das regras dessa legislação extravagante permite a afirmação peremptória de que teria inaugurado novo, distinto e autônomo plano de vencimentos para os servidores das carreiras por ela especificada, até porque, para fins de composição do padrão de vencimento inaugurado, levavam em consideração o valor da remuneração do servidor na vigência do plano revogado”, e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante de que “é juridicamente viável que o Pretório Excelso tanto reforme a decisão e restabelecer a sentença que havia reconhecido a reestruturação remuneratória, ou, alternativamente, anule o acórdão recorrido para determinar que se admita como cognoscível em execução as reestruturações remuneratórias promovidas pelas leis locais”, demandaria reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil e Lei municipal nº 13.652, de 2013, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



IV. Dispositivo 



8. Recurso extraordinário com agravo ao qual nego provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - URV - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO - LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - Pretensão do impugnante/executado voltada ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por contrariar o entendimento do E. STF fixado no julgamento do RE nº 561.836/RN, segundo o qual o direito à incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela Administração Pública, em decorrência da incorreta conversão dos salários de seus servidores pelo critério da URV (LF nº 8.880/94), deveria ter por limite temporal eventual reestruturação da carreira dos servidores beneficiados - alegação no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada pelo servidor-exequente teria sido reestruturada por força da Lei Municipal nº 13.652/2003 - impertinência - matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento - superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno - impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material - inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 - sentença terminativa reformada, determinando-se o regular prosseguimento da fase executiva. Recurso do autor-exequente provido.” (e-doc. 13, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 37, inc. XIV, e 169, § 1º, incs. I e II, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o acórdão recorrido, prolatado em execução de ação de URV, decidiu pelo afastamento da tese da reestruturação remuneratória, sob o argumento de que ela não foi arguida na fase de conhecimento. Todavia, tal entendimento vai de encontro ao quanto já decidido pelo STF no sentido de que o precedente do tema 05 de repercussão geral deve ser reconhecido e aplicado mesmo após o trânsito em julgado” (e-doc. 18, p. 5).



    3.2. Pede  “que este recurso seja admitido, conhecido e provido, para se reformar o acórdão recorrido, julgando-se improcedente a ação cf. fora decidida em sentença, ou, alternativamente, anular o acórdão e determinar que se admita como cognoscível em execução as reestruturações remuneratórias promovidas pelas leis locais” (e-doc. 18, p. 6-7).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).



    5. O agravante argumenta que “o presente não esbarra na Súmula 279 deste Excelso Pretório, pois trata exclusivamente de questão jurídica de fundo constitucional” (e-doc. 23, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Inicialmente, quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, inc. XXXVI (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) em regra, a reestruturação da carreira do servidorismo público interrompe as perdas remuneratórias havidas no passado, apresenta-se, por conseguinte, como o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal (art. 1º, do Decreto nº 20.910/32) para a cobrança dos possíveis prejuízos pretéritos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 



    Reforce-se: a partir da reformulação integral da estrutura remuneratória, não remanesce qualquer defasagem futura decorrente da intempestiva aplicação da legislação federal, já que, a partir de então, exsurge novo e distinto plano de vencimentos. Se assim o é, os fatos geradores da pretensão de cobrança encontram termo final na edição do novo plano de vencimentos, de modo que, superado o lustro imediatamente subsequente, aperfeiçoa-se a prescrição sobre todas prestações vencidas.



    (...)



    E, no que diz respeito à reestruturação promovida pela Lei Municipal nº 13.652/2003, que pretendeu converter o valor dos vencimentos da carreira de Agente de Apoio, certo é que nenhuma das regras dessa legislação extravagante permite a afirmação peremptória de que teria inaugurado novo, distinto e autônomo plano de vencimentos para os servidores das carreiras por ela especificada, até porque, para fins de composição do padrão de vencimento inaugurado, levavam em consideração o valor da remuneração do servidor na vigência do plano revogado. 



    Em conclusão, para o caso do aqui autor, em que inexistem elementos de informação, a cargo da Fazenda Pública (fato extintivo do direito art. 373, inciso II, do CPC/2015), dando conta da integral e completa reestruturação remuneratória da carreira por aquele ocupada, isto é, da absoluta inexistência de defasagem remuneratória, o correto é o afastamento do decreto de prescrição [do fundo de direito], resguardando-se para ulterior fase de liquidação a oportunidade para se demonstrar o efetivo alcance do direito perquirido na petição inicial. 



    Obtempere-se que tal afirmação não impede o reconhecimento da prescrição parcelar no que diz respeito ao débito vencido em período anterior ao quinquênio que precedeu o ajuizamento desta demanda (e não a contar da LM nº 13.652/2003).



    (...)



    Destarte, na hipótese em exame, não se configurou a prescrição nuclear, mas apenas a quinquenal, possibilitada, em consequência, a cobrança das parcelas que se venceram nos cinco anos anteriores ao ajuizamento do feito.



    (...)



    Conforme se infere, a única hipótese em que se admite a invocação de causa modificativa ou extintiva da obrigação como matéria de defesa em sede de impugnação, tal qual ocorre na hipótese sub examine (reestruturação da carreira como causa extintiva da obrigação), é aquela em que se perfaz após a formação do título executivo judicial (fato superveniente), não podendo dizer respeito a fatos ocorridos anteriormente, que não foram alegados pela parte no momento oportuno (fase de conhecimento), tal qual a tese defensiva sustentada pela Fazenda Municipal reestruturação da carreira ocorrida no ano de 2003, antes, pois, do momento de formação da coisa julgada no processo.



    (...)



    No caso em comento, observa-se que o título executivo judicial, ante a ausência de impugnação específica no tempo oportuno, não fez qualquer referência à matéria de defesa que a executada, só agora, pretende ressuscitar, de modo que, descabe, depois de aperfeiçoado o título executivo, fazer quaisquer ressalvas neste sentido, em manifesta violação à eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    Portanto, conclui-se não ser possível a alteração dos limites objetivos ou subjetivos do julgado sub executio, prestigiando-se, assim, a segurança jurídica e a necessidade de preservação da coisa julgada material.” (e-doc. 13, p. 8-16).



    9. Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido que assentou que, “no que diz respeito à reestruturação promovida pela Lei Municipal nº 13.652/2003, que pretendeu converter o valor dos vencimentos da carreira de Agente de Apoio, certo é que nenhuma das regras dessa legislação extravagante permite a afirmação peremptória de que teria inaugurado novo, distinto e autônomo plano de vencimentos para os servidores das carreiras por ela especificada, até porque, para fins de composição do padrão de vencimento inaugurado, levavam em consideração o valor da remuneração do servidor na vigência do plano revogado” (e-doc. 13, p. 10-11), e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante de que “é juridicamente viável que o Pretório Excelso tanto reforme a decisão e restabelecer a sentença que havia reconhecido a reestruturação remuneratória, ou, alternativamente, anule o acórdão recorrido para determinar que se admita como cognoscível em execução as reestruturações remuneratórias promovidas pelas leis locais” (e-doc. 18, p. 6), demandaria reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, Lei municipal nº 13.652, de 2013, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.07.2023. URV. LEI 8.880/94. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.”



    (ARE nº 1.413.962-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 913. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.399.271-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 02/03/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.088.575-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 18/03/2019).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator